Tribunal: CARF
Processo: 10166.722240/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722240/2014-33
ACÓRDÃO
2402-012.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
PAF. IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO. TRINTA DIAS. PRAZO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o
prazo para impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento
da autuação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestivo o recurso apresentado fora do prazo legal,
obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário interposto intempestivamente.

Fl. 3426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722240/2014-33
2
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.722240/2014-33, em face do acórdão no 16-62.668, julgado pela 17a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/SPO), em sessão realizada em 30 de outubro de
2014, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o auto de infração de fls.
42/44, acompanhado da planilha de fls. 36/41, dos demonstrativos de fls. 45/48 e
do Termo de Verificação Fiscal de fls. 30/35, relativo ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do ano-calendário de 2010, por meio do qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 2.377.696,88, composto de:
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 44, a exigência
decorreu de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Cientificada do lançamento por edital em 08/05/2014 (fl. 53), a contribuinte
apresentou, por procurador (documento de fl. 94), em 09/06/2014, a impugnação
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722240/2014-33
3
de fls. 55/90, acompanhada dos documentos às fls. 91/2782, aduzindo as razões
sintetizadas a seguir:
I.
Fatos: histórico da autuação
II.
Preliminares
II.1. Tempestividade da impugnação: a impugnação é tempestiva
II.2. Nulidade da intimação acerca do Auto de Infração
II.3. Nulidade em face da ilicitude da prova obtida por quebra de sigilo
bancário
II.4. Erro de Sujeição Passiva e Duplicidade
II.5. Nulidade do lançamento pela falta de instrução probatória e pela
utilização indevida de prova emprestada
III.
Mérito
III.1. Contas bancárias – inexistência de omissão de receitas:
IV. Multa de Ofício:
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa da contribuinte, fica afastada a
hipótese de nulidade do lançamento.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade
fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais.
Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu
art. 42, presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal
transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada.
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722240/2014-33
4
Por outro lado, comprovada a origem, mediante documentação hábil e idônea, de
valores depositados em conta de depósito ou investimento, deve ser revisto o
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Da decisão proferida pela DRJ foi enviado AR de notificação, tendo o mesmo sido
recusado e, com isso, em 09 de março de 2015 foi realizada a intimação por edital da contribuinte.
Em 07.08.2015 foi protocolado Recurso Voluntário da Contribuinte.
Em 28.10.2015 foi concedida medida liminar no Mandado de Segurança no
1007077-38.2015.4.01.3400 determinando a devolução do prazo para Recurso Voluntário.
Em 08.08.2018 foi proferida sentença no referido Mandado de Segurança
denegando a ordem e revogando a liminar anteriormente concedida.

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Preliminar de admissibilidade tempestiva; 2) ilicitude da prova obtida por quebra de
sigilo bancário; 3) erro de sujeição passiva e duplicidade da cobrança; 4) nulidade por falta de
instrução probatória; 5) base de cálculo equivocada; 6) inexistência de omissão de receitas por
depósitos bancários; 7) a comprovação da origem dos depósitos; 8) descabimento de multa de
ofício e sua redução para 20%; 9) impossibilidade de cobrança de juros sobre multa de ofício; 10) a
necessidade de análise de todos os documentos apresentados.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo intempestivo e não preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, não
conheço do recurso.

I. PRELIMINAR
I.I. DA INTEMPESTIVIDADE
Sustenta o recorrente a tempestividade do recurso voluntário apresentado. Afirma
que em fls. 2877/2878 houve a tentativa de intimação da recorrente a respeito do acórdão
recorrido, por via postal, porém o AR foi recusado.
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722240/2014-33
5
Diante de tal fato foi realizada a intimação via edital em 16.03.2015, porém, afirma
que a recorrente está em Nova York desde 13.03.2015, não tendo tido conhecimento da
intimação.
Afirma ser necessária a tentativa de outras formas antes da intimação por edital,
como por exemplo, por meio eletrônico.
Em 07.08.2015 foi protocolado Recurso Voluntário da Contribuinte.
Em 28.10.2015 foi concedida medida liminar no Mandado de Segurança no
1007077-38.2015.4.01.3400 determinando a devolução do prazo para Recurso Voluntário.
Em 08.08.2018 foi proferida sentença no referido Mandado de Segurança
denegando a ordem e revogando a liminar anteriormente concedida.
Conforme se constata do Edital DICAT/DRF/BSB de 09 de março de 2015 o
contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ no dia 31.03.2015, com prazo final de recurso em
30.04.2015.
Somente foi protocolado recurso voluntário em 20.10.15.
O recurso voluntário apresentado é, assim, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância, conforme previsto no art. 5 e 33 do
Decreto no 70.235/72.
Prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que se considera feita a intimação na data
do recebimento da intimação por via postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722240/2014-33
6
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Conforme se verifica da intimação via postal enviada, em especial do Aviso de
Recebimento, percebe-se que o mesmo foi enviado para o endereço da recorrente, tendo sido
recusado conforme se constata do AR e conforme afirma a recorrente em recurso (item 10).
Com a tentativa frustrada de um dos meios previstos no art. 23, procedeu-se a
intimação por edital, conforme previsto no parágrafo 1o do art. 23.
Sobre a validade da intimação por edital, após frustrada uma das tentativas do art.
23, já se posicionou este Conselho;
Número do processo: 19707.000025/2009-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Jul 19 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2006 DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO A Intimação só é necessária a juízo da
autoridade. Não há limitação à ampla defesa e ao contraditório pois este se
instaura com a impugnação. MUDANÇA DE ENDEREÇO. O contribuinte que
transferir sua residência de um município para outro ou de um para outro ponto
do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições
competentes dentro do prazo de trinta dias, que pode ser também efetuada
quando da entrega da declaração de rendimentos das pessoas físicas. INTIMAÇÃO
POR EDITAL É válida a intimação por edital quando restar improfícua a tentativa
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722240/2014-33
7
de intimação via postal, não sendo obrigatória a tentativa de intimação pessoal.
DESPESAS MÉDICAS. São dedutíveis as despesas médicas pagas dentro do ano-
calendário referente a tratamento do contribuinte e de seus dependentes. Todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. O documento hábil para comprovação de despesas médicas pagas à
pessoa jurídica é a nota fiscal. Apresentando mero recibo, o interessado deve
apresentar provas complementares para comprovar a despesa.
Número da decisão: 2402-011.366
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento, para fins de
reestabelecer despesas médicas de R$11.580,00. (documento assinado
digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente (documento assinado
digitalmente) Diogo Cristian Denny - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior,
Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose Marcio Bittes,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY

Ainda, cumpre salientar que a questão envolvendo a intimação da recorrente por
meio de edital já foi analisado na esfera judicial, por meio do Mandado de Segurança no 1007077-
38.2015.4.01.3400
onde buscava a recorrente o reconhecimento da ilegalidade e
inconstitucionalidade da intimação da impetrante por meio de edital afixado nas dependências da
Delegacia da Receita Federal em Brasília, a respeito do acórdão que julgou parcialmente
procedente a Impugnação e da inscrição em dívida ativa (CDA n/ 10.1.15.014.365-03) sem o prévio
julgamento do Recurso Voluntário.
Referido Mandado de Segurança teve como sentença o reconhecimento da validada
da intimação por meio de edital, com extinção do processo com resolução do mérito.
Desta forma, a judicialização sobre questões processuais do processo administrativo
fiscal, como a tempestividade da apresentação de recurso administrativo importa renúncia quanto
à discussão deste ponto, atraindo a aplicação da Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Com isto, em sendo intempestivo o recurso e, tendo sido a legalidade da intimação
por edital reconhecida por sentença judicial, não conheço do recurso voluntário apresentado
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.912 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722240/2014-33
8
CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3433
DF CARF MF
Original